Tribunal: TJES
Processo: 5011388-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011388-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: L. L. V. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, os agravados demonstraram a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que há fortes indícios de que os problemas que acometem a agravada Lavínia Loureiro Vieira foram originados por erro médico durante o parto. 3. Como bem destacado pelo Juízo singular, as provas até então produzidas apontam para indícios de culpa da agravante e dos demais requeridos na origem, considerando a opção pelo parto normal, quando a situação recomendava parto cesariana, assim como em razão do prolongado trabalho de parto. 4. Por sua vez, o perigo de dano também resta demonstrado, uma vez que os laudos médicos anexados na petição inicial do processo originário indicam a necessidade de a agravada Lavínia Loureiro Vieira ser submetida a cuidados médicos diariamente e durante todo o dia. 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011388-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA GRILLO - ES6766-A
AGRAVADO: L. L. V., MARISTELA LOUREIRO RIBEIRO, JHONATHAN VIEIRA BATISTA

Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A

VOTO

Na origem, os requerentes sustentam que, em decorrência de uma sequência de erros médicos durante o trabalho de parto realizado em Maristela Loureiro Ribeiro, a então recém-nascida Lavínia nasceu arroxeada e sem movimento no braço direito. Após receber alta médica, o médico ortopedista, ao avaliar a criança, constatou uma lesão crônica do plexo braquial (paralisia definitiva do membro superior direito), necessitando de acompanhamento com pediatra, ortopedista e fisioterapeuta.

Pois bem.

Da análise dos argumentos da decisão agravada e dos fundamentos para sua reforma, não encontrei motivos para alterar o entendimento do magistrado de origem. Explico.

Em tempo, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o referido diploma, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravados demonstraram a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que há fortes indícios de que os problemas de saúde que acometem a agravada Lavínia Loureiro Vieira foram originados por erro médico em seu parto.

Como bem destacado pelo Juízo singular, as provas até então produzidas
apontam para indícios de culpa da agravante e dos demais requeridos na
origem, considerando a opção pelo parto normal, quando a situação recomendava parto cesariana, assim como em razão do prolongado trabalho de parto.

Por sua vez, o perigo de dano também resta demonstrado na origem, uma vez que os laudos médicos anexados na petição inicial do processo originário indicam a necessidade de a agravada Lavínia Loureiro Vieira ser submetida a cuidados médicos diariamente e durante todo o dia.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento de 18/11/2024 a 25/11/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Em seu voto condutor, o Eminente Relator negou provimento ao agravo de instrumento da FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE, mantendo a decisão de Origem que deferia a tutela de urgência para
“que as Requeridas procedem ao tratamento médico adequado a primeira Requerente, devendo ser realizado para tanto os exames necessários de modo a indicar o tratamento correto até que seja revertido ou ao menos minimizados os efeitos da lesão suportada pela primeira Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Ao analisar os autos, observo que a controvérsia envolve eventual erro médico no procedimento obstétrico adotado pela médica que atendeu a agravada no hospital agravante.

Muito embora se observe nos autos de origem diversos laudos juntados pela menor que atestam a debilidade de sua saúde, entendo que a questão controvertida neste caso depende de prova pericial, haja vista que a causa de pedir do pedido de obrigação de fazer se estabelece na eventual culpa das requeridas pela lesão crônica do plexo braquial.

Esses elementos revelam que o objeto litigioso necessita de aprofundamento probatório para dirimir a controvérsia relativa à responsabilidade pelos supostos danos causados, possibilitando, assim, prova técnica ou oral que permita se inferir a existência de relação entre o procedimento médico e a lesão da infante.

Assim, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e cassar a decisão impugnada, indeferindo a tutela de urgência pugnada nos autos originários.

É como, respeitosamente, me manifesto.